Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714365-48.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA APELADO: RAFAELA RODRIGUES BATISTA NEVES SAMPAIO ALBUQUERQUE D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Arley Marcio Soares de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo ora apelante em face de Ricardo Batista Neves Sampaio, Ricardo Rodrigues Batista Neves Sampaio e Rafaela Rodrigues Batista Neves Sampaio Albuquerque, ante a ausência de título judicial que tenha fixado honorários específicos para a ação cautelar, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, todos do CPC. Custas pelo requerente, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de citação. Em suas razões de recurso (ID 26317269), o apelante aduz que, “foi constituído e atuou como advogado de MARIA JOSÉ DOS SANTOS REZENDE e BENHUR DOS SANTOS RESENDE, nos autos de dois processos a saber: - Ação Cautelar (Processo no 0046374-56.2010.8.07.0001) que os clientes do Exequente moveram em face dos ora Apelados, conforme do ID 63251954; - Ação Ordinária (Processo no 0054471-45.2010.8.07.0001) que os clientes do Exequente moveram em face dos ora Apelados (Doc. Anexo). Após o regular processamento dos feitos, o MM. Juízo da causa julgou procedente os pedidos formulados pelos Autores em ambos os processos (Cautelar e Ordinária). Na Ação Cautelar (Processo no 0046374-56.2010.8.07.0001), o MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido para “determinar o bloqueio do valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), atualizados nos termos acima, nas contas dos requeridos, via Bacenjud, até o pagamento do valor devido pelos mesmos”. Já na Ação Ordinária (Processo no 0054471-45.2010.8.07.0001) o MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido para condenar os Requeridos ao pagamento da quantia apurada no ‘instrumento disponibilizado no site deste Tribunal que chega à quantia no dia de hoje de R$398.081,25’. Observa-se que em função de terem sido proferidas ao mesmo tempo, embora em processos distintos (ação cautelar e ordinária), o MM. Juízo a quo proferiu uma única sentença, que foram juntadas nos autos de ambos os processos”. Salienta que, embora o MM. Juízo a quo tenha replicado a sentença nos dois processos (ação cautelar e ação ordinária), o fez por uma questão de conveniência, pois ambos os feitos foram julgados conjuntamente. Argumenta que, à época em que as duas ações (cautelar e ordinária) foram propostas, vigoravam as regras contidas no antigo CPC (1973), de modo que as ações cautelares, assim como as ações de conhecimento e execução, mantinham o status de ação. Nesse aspecto, defende que a sua pretensão executiva “está calcada em título executivo judicial, qual seja, sentença condenatória de pagar honorários advocatícios sucumbenciais impostos nos autos da ação cautelar processada perante o MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Processo no 0046374-56.2010.8.07.0001)”. Destaca que “o próprio Juízo a quo já havia reconhecido a existência de título executivo em favor do Apelante, senão vejamos: Em 10/08/2017, a pedido do Apelante, a Secretaria do MM. Juízo da 14a Vara Cível emitiu uma certidão (Certidão de Objeto e Pé) na qual reconhecei a condenação dos Requeridos (ora Apelados) ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação”. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a sentença: “A) Reconhecer que a sentença proferida pelo douto juízo de Primeiro Grau nos autos da Ação Cautelar (Processo no 0046374-56.2010.8.07.0001) condenou os Requeridos (ora apelados) ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação; B) Reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e determinar o processamento da presente ação de cumprimento de sentença, nos termos pretendidos pelo Apelante”. Preparo regular (IDs 26317270 e 26317271). Após o juízo de retratação negativo e a determinação de intimação (com força de citação) dos executados para responder à apelação, o apelante apresentou pedido de desistência parcial da ação no ID 26317279, nos seguintes termos: “Requer: a) A DESISTÊNCIA da ação quanto aos executados RICARDO BATISTA NEVES SAMPAIO e RICARDO RODRIGUES BATISTA NEVES SAMPAIO; b) Seja Homologado o pedido de desistência e extinto o feito executivo quanto aos executados RICARDO BATISTA NEVES SAMPAIO e RICARDO RODRIGUES BATISTA NEVES SAMPAIO; c) Requer-se a continuação do feito quanto à executada RAFAELA RODRIGUES BATISTA NEVES SAMPAIO ALBUQUERQUE, para que seja julgado o seu recurso de apelação, nos termos em que foi interposto”. Citada apenas a apelada Rafaela Rodrigues Batista Neves Sampaio Albuquerque, esta não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 26317286. Na petição de ID 26472961, a referida apelada narra que no ID 26317296 - Diligência, a Oficiala de Justiça Sra. Daniela Rego certifica que: "enviei via aplicativo Whatsapp, às 17h52 do mesmo dia 07/05/2021, o mandado em questão, tendo ela confirmado o recebimento de forma expressa, às 19h35 do mesmo dia 07/05/2021". Porém, aduz que, da verificação da tela do aplicativo Whatsapp (ID 26317297), pode-se constatar que apenas escreveu "Boa Noite". Desta forma, requer, sob pena de nulidade, a reabertura de prazo para juntada de contrarrazões de apelação, tendo em vista que não se deu por ciente quando da citação por meio do aplicativo Whatsapp. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, passo à análise do pedido de desistência parcial da ação formulado pelo apelante. Depois de prolatada a sentença, não cabe extinção por desistência da ação (art. 485, § 5o, do CPC). Entretanto, considerando que o pedido de desistência constitui manifestação de desinteresse pelo prosseguimento do feito, entendo cabível o seu acolhimento como pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC) quanto aos executados Ricardo Batista Neves Sampaio e Ricardo Rodrigues Batista Neves Sampaio. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Ressalto que o pedido de desistência não obsta o prosseguimento da demanda em relação à executada Rafaela Rodrigues Batista Neves Sampaio Albuquerque. Quanto ao pedido de reabertura de prazo para contrarrazões da apelada, este não encontra amparo. A citação em ação cível ou penal realizada por meio do WhatsApp é válida, como medida de segurança contra a pandemia da Covid-19, se demonstrado que o réu tomou conhecimento do processo em seu desfavor. Em razão do contexto pandêmico, o TJDFT passou a adotar medidas que permitam a continuidade das atividades de forma segura, dentre elas a possibilidade de o oficial de justiça realizar citação em ação cível ou penal por meio eletrônico, nos termos da Portaria GC n. 34 de 02 de março de 2021 – TJDFT, em consonância com a Resolução n. 354/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual dispõe sobre a validade da citação e da intimação por meio digital, quando lavradas em certidões que demonstrem a forma como o destinatário foi identificado e como tomou conhecimento do teor da comunicação. Confiram-se os dispositivos de interesse das mencionadas normas: Resolução No 354 de 19/11/2020 – CNJ Dispõe sobre o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial e dá outras providências. (...) Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. (...) PORTARIA GC 34 DE 02 DE MARÇO DE 2021 - TJDFT Autoriza, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021 ou outro que venha a substituí-lo, nos termos da Portaria Conjunta 14 de 27 de fevereiro de 2021, ou até deliberação ulterior desta Corregedoria, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais. (...) Art. 6o Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. § 2o Na hipótese de a parte citada via aplicativo de mensagem não comparecer aos autos, ficará a critério do juiz a necessidade de realização de nova diligência, de forma presencial, pelo oficial de justiça, ou reconhecimento de revelia. Ademais, em decisão proferida pela Corregedoria desta Corte de Justiça (Processo Administrativo n. 0016466/2020), foi consignado que todos os mandados expedidos durante o regime extraordinário de trabalho podem ser cumpridos na plataforma CISCO/WEBEX ou em aplicativo de mensagem que possua criptografia e segurança compatíveis com os atos judiciais. No caso, não há dúvidas de que a apelada tomou ciência do ato processual, porquanto a Oficiala de Justiça consignou ter efetuado ligação telefônica à apelada, informando o teor do mandado e, após, enviado o documento por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp, no qual consta a visualização do mandado pela apelada, além de envio de mensagem, no dia 07/05/2021. Veja-se o teor da certidão de ID 26317296, quanto à citação da ora apelada: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, tendo em vista a Portaria GC 34/21 do TJDFT, a Decisão do PA SEI 16466/2020 do TJDFT e a Resolução no 354 do CNJ, que autorizam a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, LIGUEI, nos dias 28/03/2021; 12/04/2021; 20/04/2021 e 03/05/2021, para os telefones 61 3349-2658; 61 99290-1212; 61 99557-5761; 61 99251-7848; 61 99981-8531; 61 98570-4422; 71 3237-5636; 61 99239-8010; 61 99503-8004; 61 99503-0901 e 61 9855-4882, através do qual, no dia 07/05/2021, às 17h48, logrei êxito em falar com a citanda, RAFAELA RODRIGUES BATISTA NEVES SAMPAIO ALBUQUERQUE, ocasião em que dei-lhe ciência do inteiro teor do mandado. Em seguida, enviei via aplicativo Whatsapp, às 17h52 do mesmo dia 07/05/2021, o mandado em questão, tendo ela confirmado o recebimento de forma expressa, às 19h35 do mesmo dia 07/05/2021. Ante o exposto, PROCEDI À CITAÇÃO de RAFAELA RODRIGUES BATISTA NEVES SAMPAIO ALBUQUERQUE, 030.609.571-85, (61) 98555-4882, que, declarou-se ciente”. 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso de apelação interposto pelo exequente quanto aos executados Ricardo Batista Neves Sampaio e Ricardo Rodrigues Batista Neves Sampaio, prosseguindo-se o feito em relação à executada Rafaela Rodrigues Batista Neves Sampaio Albuquerque. Indefiro o pedido de reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões formulado pela apelada Rafaela. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.